Tribunal: TJES
Processo: 5018289-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018289-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEL VIANA NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO COMPATÍVEL COM O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da apelação cível. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, especialmente diante da possibilidade de condenação em honorários advocatícios em caso de improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece que a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

2. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade se houver fundadas razões que infirmem a alegação de miserabilidade jurídica, sendo admissível a consideração de rendimentos e outros indícios constantes nos autos.

3. O agravante é servidor público estadual com rendimento líquido superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, circunstância que se revela incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

4. A possibilidade de condenação futura em honorários advocatícios não constitui motivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça no momento atual, sendo possível a revisão do benefício em fase posterior, caso reste demonstrado efetivo comprometimento da subsistência do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência financeira estabelecida pelo artigo 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada por prova em contrário constante dos autos.

2. O indeferimento da gratuidade de justiça é legítimo quando a parte dispõe de renda compatível com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

3. A mera possibilidade de condenação futura em honorários advocatícios não justifica a concessão antecipada da gratuidade de justiça, sendo possível sua análise em momento oportuno caso reste comprovado o comprometimento da subsistência do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 a 102, especialmente o art. 99, § 3º e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Clel Viana Nogueira
em face da decisão (id 7189178) que, nos autos da
apelação cível
interposta em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 9012712), o agravante resume-se a reiterar que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sobretudo considerando o valor que seria arbitrado a título de honorários em eventual improcedência da ação.

Em que pesem as razões veiculadas no agravo interno interposto pelo apelante,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
monocrática
recorrida
que in
deferiu o pedido de gratuidade de justiça
.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Como exarado na decisão agravada, o apelante é servidor público estadual e aufere mensalmente
rendimento
líquido
superior
à
R$
8
.
0
00,00 (
oito
mil
reais)
, o que se revela incompatível com a hipossuficiência financeira necessária ao deferimento do beneplácito em comento.

A preocupação do patrono do apelante é em relação a eventual sucumbência nesta demanda e a consequente condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais seriam arbitrados em valor superior à R$ 10.000,00 (dez mil reais) e cujo pagamento implicaria sacrifício da própria subsistência do recorrente. Tal circunstância, além de envolver condição futura e incerta, não pode embasar a formação do convencimento a respeito da concessão da gratuidade da justiça nesta oportunidade, principalmente porque o atento exame dos autos, no cenário em que se encontra atualmente, revela que o apelante teria condições econômicas de efetuar o recolhimento do preparo recursal sem prejudicar o seu sustento.

Caso eventualmente a sentença objurgada seja mantida e o autor permaneça sucumbente nesta demanda, caberá ao órgão colegiado competente aferir se a condenação dele ao pagamento de alguma despesa processual, incluído os honorários advocatícios sucumbenciais, implicará em prejuízo para a subsistência familiar e, com isso, conceder a gratuidade da justiça naquela ocasião. Por sua vez, neste momento, não há nenhum indicativo que o pagamento do preparo deste apelo, despesa processual a ser cobrada por ora, resultará em qualquer tipo de dificuldade financeira para os autores recorrentes manterem suas subsistências dignas, tornando, a princípio, impossível deferir o pleito da gratuidade da justiça.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo apelante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-
lhe
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.